Tribunal: TJSP
Processo: 2323667-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo que, contudo, não autoriza o levantamento de valores bloqueados via Sisbajud. Alegada impenhorabilidade pendente de apreciação. Poder geral de cautela do juiz. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.